Tribunal: STF
Processo: RE 1549076
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Vistos.

Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 10.987/2022 (de 21-9), PROIBITIVA DE INSTALAÇÃO EXCLUSIVA DE BANHEIRO, TOALETE E VESTIÁRIO MULTIGÊNERO. 
- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça tem precedentes que declararam inconstitucionais normas que proibiam, simpliciter, a implantação de banheiros multigêneros (ADI 2110632-93.2022, Rel. Des. Vianna Cotrim; ADI 2210878-97.2022, Rel. Des. Dr. Vico Mañas; e ADI 2137220-79.2018, Rel. Des. Cristina Zucchi). 
- Diversa, contudo, é a situação destes autos, porque a lei impugnada não proíbe a instalação de banheiros, toaletes e vestiários multigêneros, senão que apenas lhes condiciona a implantação a que não haja detrimento da existência concomitante, no local, de banheiros masculino e feminino. 
- O caso dos autos refere-se a direito fundamental à vida privada -especificamente, ao direito à privacidade. 
- A garantia dos direitos fundamentais não pode resultar em que a satisfação desses direitos para o benefício de algumas pessoas legitime a negativa do atendimento a direitos fundamentais de outras. 
- Uma justa inclusão de excluídos não é o que autoriza uma injusta exclusão de incluídos. 
- A reserva de privacidade possui amparo constitucional (inc. X do art. 5º da Constituição brasileira de 1988) e subconstitucional (art. 21 do Código civil): o estabelecimento de banheiros de acesso ao público divididos em masculino e feminino abona-se de (segmentar) regulativa oficial (NR 24 do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia). 
- Garantia da privacidade é que se busque, o mais possível, refugir das captações visuais e auditivas alheias os atos próprios da potência humana expulsiva, atos estes que, pela natureza mesma das coisas, sempre e em toda parte compreenderam-se e entendem-se reservados à pessoa que os executa. 
- O que cabe em matéria de proteção instituída acerca de direitos fundamentais é aumentá-la extensa e, se possível, intensamente, e, quanto ao direito de privacidade, cogita-se disto, no caso dos autos, com a instalação de banheiros multigêneros; mas sem restringir ou infirmar uma proteção equivalente já estabelecida, por vedado o retrocesso social. 
- A lei em pauta atende ao predominante interesse local (inc. I do art. 30 da Constituição federal) e nela não se avista imposição de deveres ofensivos da liberdade econômica e da livre inciativa. 
- Ainda que houvesse dúvida grave na espécie, parece, de toda a sorte, que caberia prestigiar a presunção de constitucionalidade que favorece os atos normativos dos parlamentares e das administrações públicas. 
Declaração de improcedência da demanda de invalidade da Lei prudentina 10.987, de 2022.” (e-doc. 8)

No recurso extraordinário (e-doc. 10), indicou-se como violados os arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; 5º, caput e incisos X e LIV; e 30, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).
Sustentou o recorrente que o acórdão recorrido “condiciona[ria] o tratamento igualitário conforme a identidade de gênero ou a orientação sexual ao ônus de mantença concomitante de tratamento injustamente desigualitário”, o que “desestimula[ria] políticas públicas ou ações da iniciativa privada que queiram optar única e exclusivamente pela disponibilização de banheiros, toaletes, e vestiários multigêneros”.
Argumentou o recorrente que o “comando compulsório e proibitivo” contido na lei em tela “traduz[iria] grave comprometimento à dignidade da pessoa humana, à isonomia, à não discriminação, à liberdade de orientação de gênero e de identidade sexual”.
Defendeu o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que o ato normativo questionado “cria[ria] obstáculos à manifestação da identidade de gênero, quando esta não é coincidente com o sexo biológico”, na medida em que “não permit[iria] que pessoas do sexo biológico masculino, que se identifiquem com o gênero feminino, por exemplo, utilizem instalações adequadas”, “independentemente da existência dos tradicionais banheiros masculino e feminino”, o que “conduz[iria] à desigualdade na medida em que a identidade de gênero somente è respeitada e acolhida, se for concordante com o sexo biológico”, o que violaria os mandamentos constitucionais referentes à uma sociedade plural e multicultural (arts. 1º, inciso III; 3º, inciso IV; e 5º).
Sustentou o recorrente, ademais, não ser lícito ao Município formular norma, “ainda que lastreado em sua autonomia, que faça distinção contrária aos princípios e regras constitucionais de liberdade, isonomia e dignidade da pessoa humana”. Nesse sentido, “se[,] ao ente municipal compete o exercício da polícia de construções e edificações, ela não pode ser desempenhada com discriminações inconstitucionais”.
Nessa toada, argumentou, ainda, não haver “predomínio do interesse local na questão, pois diz respeito a outros direitos constitucionalmente assegurados que extravasam o âmbito municipal”, não podendo, sob sua perspectiva, o direito de privacidade “ser invocado como limite dos direitos de liberdade, isonomia e dignidade da pessoa humana”, porquanto a “existência de banheiros, toaletes e vestiário multigêneros não implica[ria] violação da privacy”, na medida em que “esses espaços a preserva[riam] em razão do uso exclusivo e individual”, de modo que, no seu sentir, a exigência da “existência concomitante de oferta de banheiros, toaletes e vestiários segmentados conforme o sexo biológico não atende[ria] à proporcionalidade”.
Ao final, requereu o recorrente “o provimento do recurso extraordinário, declarando-se a inconstitucionalidade [da] Lei nº 10.987, de 21 de setembro de 2022, do Município de Presidente Prudente”.
Apresentadas contrarrazões (e-doc. 12), o recurso extraordinário foi admitido no primeiro juízo realizado na origem (e-doc. 14).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“Recurso Extraordinário. Lei Municipal n. 10.987/2022, do Município de Presidente Prudente/SP. Distinção entre sexo masculino e sexo feminino para fins de uso de banheiros, toaletes e vestiários. Pedido de declaração de inconstitucionalidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. Constitucionalidade formal. Competência municipal para tratamento normativo da matéria. Precedentes. Constitucionalidade material. O diploma impugnado não proíbe banheiros multigêneros, limitando-se a exigir que outros espaços também sejam colocados à disposição dos sexos masculino e feminino. A Constituição abre ao Poder Legislativo uma larga moldura de conformação normativa dentro da qual poderá legitimamente efetuar escolhas variadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso. Se conhecido, pelo seu desprovimento.” (e-doc. 22)

É o relatório. Decido.
Para o adequado equacionamento da controvérsia constitucional posta, rememoro, de início, que, na origem, se instou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional da Lei nº 10.987 do Município de Presidente Prudente, de 21 de setembro de 2022, que “dispõe sobre proibição de instalação exclusiva de banheiro, toalete e vestiário multigênero”. Eis o inteiro teor da lei impugnada:

“Lei nº 10.987 do Município de Presidente Prudente, de 21 de setembro de 2022
Art. 1º Fica proibida, em espaços públicos e privados em Presidente Prudente, com ou sem restrição ao acesso e à circulação, a instalação exclusiva de banheiro, toalete e vestiário denominado multigêneros. 
Art. 2º Para efeito do caput do artigo considera-se:
I - sem restrição ao acesso: os bens de uso comum do povo, de livre circulação e abertos ao público, tais como ruas, avenidas, praças, parques, terminais rodoviários e congêneres;
 II - com restrição de acesso e à circulação: os bens de uso especial, bem como aqueles com controle de entrada e restrição a determinadas pessoas, tais como edifícios públicos, instituições de ensino, hospitais e congêneres; 
III - espaços privados: aqueles não enquadráveis como público, de propriedade privada de pessoas físicas ou jurídicas, acessíveis ao público, tais como centros comerciais, instituições financeiras, instituições de ensino particulares, shopping centers, restaurantes, mercados, supermercados, hipermercados e congêneres;
IV - banheiro, toalete e vestiário multigênero: instalações de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser utilizado por homens e mulheres simultaneamente.
Art. 3º Nos estabelecimentos com banheiro, toalete ou vestiário único, o uso deverá ser de forma individual e alternada, com respeito à privacidade.
Art. 4º É vedado o uso de banheiro, toalete e vestiário multigênero por pessoas absoluta e relativamente incapazes, tais como: menores de 16 (dezesseis) anos, maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 
Art. 5º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infrator às seguintes sanções:
I - multa de até 300 (trezentas) Unidade Fiscal do Município - UFM;
II - suspensão da atividade por cinco dias úteis, sem prejuízo da aplicação da multa, em caso de reincidência;
III - cancelamento do alvará da licença, no caso de reincidência reiterada em período inferior a um ano. 
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento, em breve síntese, de que a lei municipal vergastada referiria-se aos direitos fundamentais à vida privada e à privacidade. Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão recorrido:

“2. Parece oportuno, de logo, registrar que três precedentes deste nosso Tribunal constitucional dizem respeito a normas que proibiam a instalação de banheiros multigêneros. [...]
Diversa, no entanto, é a situação de que tratam estes autos. Aqui, a lei alvejada o que faz é condicionar a instalação de banheiros, toaletes e vestiários multigêneros em espaços públicos e privados. Com nela vedar-se, tal se lê em seu art. 1º, a instalação exclusiva dos referidos banheiro, toalete e vestiário multigêneros, a versada Lei 10.987/2022 de Presidente Prudente impera que essa instalação não se efetue com detrimento da conjunta implantação - ou, quando o caso, persistência - de banheiros masculino e feminino.
Assim, a lei não veda a instalação desses lugares reservados multigêneros, senão que impõe seu concurso com outros, a saber, os banheiros habituais com divisão pelo critério do sexo. [...]
A garantia dos direitos fundamentais - com vedação de todas as desigualdades objetivamente injustificadas - não pode, entretanto, ser de molde a que uma desejável satisfação desse direito em prol de algumas pessoas legitime a negativa - sem que se esteja em esfera conflituosa - do atendimento a direitos fundamentais de outras.
Ou seja: uma justa inclusão de excluídos não é o que autoriza uma injusta exclusão de incluídos. [...]
Ora, o que a lei prudentina refertada prevê é exatamente a preservação do atendimento costumeiro ao direito de privacidade, disciplinando, em aumento, a adoção de novo meio protetivo, este dirigido, para logo, a uma categoria do povo suscetível de não se abranger pelas espécies já instituídas de banheiros de acesso público [...]
7. Parece que se apresenta, no caso, o predomínio - para não dizer a exclusividade - do interesse local para autorizar a competência legislativa do Município de Presidente Prudente. É que a versada disciplina para a instalação de banheiros produzirá apenas consequentes locais, sem que se avistem efeitos em diversa situação geográfica.
Se, para ficar, a breve trecho, com alguns exemplos, o município, de consonância com a súmula vinculante 38 do STF, é competente "para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial", ou ainda para legislar sobre poluição sonora (ARE 1.320.657- STF), na mesma trilha cabe reconhecer-lhe a competência para a edição de lei acerca da criação de banheiros locais de acesso público (incluídos os instalados em prédios de uso público especial). 
8. Por fim, não parece tampouco imponha a norma hostilizada deveres ilegítimos molestos dos princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, certo que, além de não se avistar na lei objeto injunção singular alguma de dispêndio, o ato normativo apenas prevê condições para instalar-se um banheiro multigênero, se a sua contingente instalação vierem a inclinar-se os particulares e a própria Administração pública local. 
9. Se já o que basta não bastasse - e suposta, apenas por hipótese, uma situação de dúvida grave -, parece, de toda a sorte, deva prestigiar-se a presunção de constitucionalidade que beneficia os atos normativos dos parlamentos e das administrações públicas.” (e-doc. 8, fls. 6 e 7, 12 a 14, grifos no original)

Feito esse introito, e preenchidos os pressupostos para o conhecimento do recurso extraordinário, passo ao exame do mérito.
Esclareço, ainda, desde logo, que, ante a causa de pedir aberta das ações de controle abstrato de constitucionalidade, nas quais se inclui o recurso extraordinário interposto em face de acórdão de ação de controle abstrato estadual, por não se esvair sua índole eminentemente objetiva, não há óbice à análise da higidez constitucional da norma vergastada, no âmbito deste Tribunal, sob o prisma de parâmetro de controle diverso daquele utilizado na origem (v.g. ARE nº 1.536.730/SP AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/25; ARE nº 1.548.464/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 7/8/25; e ARE nº 1.550.560/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 23/5/25).

1. Mérito

O art. 1º da Lei nº 10.987 do Município de Presidente Prudente, de 21 de setembro de 2022, proíbe, em espaços públicos e privados do referido Município, com ou sem restrição ao acesso e à circulação, a instalação exclusiva de banheiro, toalete e vestiário denominado multigêneros. 
O art. 2º do diploma normativo municipal escrutinado conceitua as expressões “sem restrição ao acesso” (inciso I); “com restrição de acesso e à circulação” (inciso II); “espaços privados” (inciso III); e “banheiro, toalete e vestiário multigênero” (inciso IV), esta última definida como “instalações de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser utilizado por homens e mulheres simultaneamente”.
O art. 4º veda “o uso de banheiro, toalete e vestiário multigênero por pessoas absoluta e relativamente incapazes”, exemplificando nos seguintes termos: “tais como: menores de 16 (dezesseis) anos, maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”.
Por sua vez, o art. 5º firma um regime de sanção ao descumprimento das disposições constantes da lei municipal, consistentes em multa de até 300 (trezentas) Unidade Fiscal do Município - UFM (inciso I); suspensão da atividade por cinco dias úteis, sem prejuízo da aplicação da multa, em caso de reincidência (inciso II); e cancelamento do alvará da licença, no caso de reincidência reiterada em período inferior a um ano (inciso III).
Por derradeiro, o art. 6º estabelece que o Poder Executivo regulamentará a lei municipal ora analisada, no que couber.
Com efeito, bem escrutinada a lei municipal à luz do ordenamento jurídico-constitucional, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, vislumbro a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por (i) usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I); e (ii) usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre proteção à infância e à juventude (art. 24, inciso XV e § 1º).
Passo, assim, à análise de cada qual dos referidos tópicos.

1.1 Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I, da Constituição da República)

No que se refere à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, inscrita no inciso I do art. 22 da Constituição da República, reputo haver uma tríplice usurpação da referida atribuição pela norma ora escrutinada, na medida em que, a um só tempo, a lei municipal versa sobre (i) direitos da personalidade; (ii) relações privadas; e (iii) capacidade civil e poder parental.
Quanto ao primeiro ponto, registro que, além da normatividade de índole constitucional, a exemplo do direito fundamental à inviolabilidade à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação (inciso X do art. 5º da Constituição da República), no exercício de sua competência, a União regulou, na seara infraconstitucional, a disciplina referente aos direitos da personalidade nos arts. 11 a 21 do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), dispondo este último que “a vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência encaminhou-se no sentido de assentar que “a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la” (ADI nº 4.275/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/19), sendo, nesse sentido, “imperativo o reconhecimento do direito do indivíduo ao desenvolvimento pleno de sua personalidade, tutelando-se os conteúdos mínimos que compõem a dignidade do ser humano” e “mister que se afaste qualquer óbice jurídico que represente restrição ou limitação ilegítima, ainda que meramente potencial, à liberdade do ser humano para exercer sua identidade de gênero e se orientar sexualmente, pois essas faculdades constituem inarredáveis pressupostos para o desenvolvimento da personalidade humana” (RE nº 670.422/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/20, representativo do Tema nº 761 da sistemática da repercussão geral).
É certo, portanto, que, diante do panorama jurisprudencial deste Tribunal, a identidade de gênero compõe o rol dos direitos de personalidade, matéria eminentemente inserida no âmbito do direito civil, a quem compete privativamente à União legislar, sendo insuscetível de regulamentação pelos demais entes federativos.
No presente caso, a lei municipal define “banheiro, toalete e vestiário multigênero” como “instalações de uso comum, com base na identidade de gênero, que pode ser utilizado por homens e mulheres simultaneamente” (inciso IV do art. 2º), sendo certo que a pretensão legislativa subjacente à integralidade do diploma normativo refere-se à definição acerca de quais pessoas podem (ou não) usar esse ou aquele banheiro, imiscuindo-se, pois, em uma seara de elevada sensibilidade e delicadeza cuja disciplina está abarcada pela competência privativa da União, que atua, nesse particular, como verdadeiro manto protetivo ao exercício pleno dos direitos da personalidade por todas as pessoas.
Noutro giro, no que se refere ao ponto referente às relações privadas, registro que, logo em seu art. 1º, a lei enuncia sua aplicação a todos os “espaços privados” da referida municipalidade, conceituando a referida expressão como “aqueles não enquadráveis como público, de propriedade privada de pessoas físicas ou jurídicas, acessíveis ao público, tais como centros comerciais, instituições financeiras, instituições de ensino particulares, shopping centers, restaurantes, mercados, supermercados, hipermercados e congêneres” (inciso III do art. 2º).
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal, bem equacionando a repartição de competências estabelecida constitucionalmente, firmou-se no sentido de não se admitir que Estados e Municípios legislem sobre relações contratuais e estabeleçam regras substantivas de intervenção no domínio econômico, na medida em que, ao assim procederem, se imiscuiriam indevidamente na seara do direito civil, cuja competência privativa para legislar é da União. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. LEI N. 17.724/2019 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS NAS EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS REALIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA CÍVEL. AFRONTA AO ARTIGO 22, I, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXII e XXVII, DA CRFB, e 46 DA LEI N. 9.610/98. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade, direito autoral, bem como estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição Federal). 2. O proveito econômico dos direitos autorias configura-se como de fruição particular do autor, sendo uma verdadeira contrapartida pela utilização de sua própria produção intelectual. 3. A legislação estadual, ao estipular hipóteses de isenção fora do rol previsto pelo artigo 46 da Lei Federal n. 9.610/1998, usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das obras, bem como do reconhecimento por sua criação. 4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, julgado procedente.” (ADI nº 6.151/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 16/11/22, grifos nossos)

“COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADI. LEI ESTADUAL QUE ESTABELECE MEDIDAS DE SEGURANÇA EM ESTACIONAMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A Lei Estadual 1.748/1990, que impõe medidas de segurança em estacionamento, é inconstitucional, quer por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I), conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, quer por violar o princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170, par. único, e art. 174), conforme entendimento pessoal deste relator, expresso quando do julgamento da ADI 4862, rel. Min. Gilmar Mendes. 2. O artigo 1º da lei impugnada, ao obrigar tais empresas à manutenção de empregados próprios nas entradas e saídas dos estacionamentos, restringe a contratação de terceirizados, usurpando, ainda, a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho (CF/88, art. 22, I). 3. Ação julgada procedente. 4. Tese: 1. “Lei estadual que impõe a prestação de serviço segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é inconstitucional, quer por violação à competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa.” 2. “Lei estadual que impõe a utilização de empregados próprios na entrada e saída de estacionamento, impedindo a terceirização, viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho.” (ADI nº 451/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/18, grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. ESTIPULAÇÃO DE MULTA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL POR ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.4.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. O controle abstrato de constitucionalidade das leis ou atos normativos estaduais em face da Constituição Estadual compete aos Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 2º, da Lei Fundamental), incluídos os dispositivos de reprodução compulsória da Constituição da República. Aos Estados é vedado, a pretexto de veicularem norma em defesa do consumidor, legislar sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais. Precedentes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE nº 877.596/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/6/15, grifos nossos)

A lei do Município de Presidente Prudente, ao obrigar todos os “espaços privados” a observarem a determinação ali contida, impondo, inclusive, sanções pelo seu eventual descumprimento (desde multa, passando por suspensão da atividade, até o cancelamento do alvará da licença), imiscuiu-se em relações contratuais privadas, estabelecendo regra substantiva de intervenção no domínio econômico, disciplina cuja competência é privativa da União, na medida em que inserida no direito civil, nos termos da jurisprudência do Tribunal.
No ponto, registro que a questão específica analisada no presente recurso extraordinário não é inédita na Suprema Corte.
Com efeito, no ARE nº 1.555.573/SP (Rel. Min. Flávio Dino, decisão monocrática, DJe de 25/6/25), cujo trânsito em julgado operou-se em 9 de setembro de 2025, esta Corte analisou recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou procedente o pedido veiculado no âmbito de ação direta de inconstitucionalidade estadual e declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 10.488 do Município de Santo André, de 15 de março de 2022, que proibia a instalação de banheiros "multigênero" naquela municipalidade, questão com elevado grau de similitude ao caso ora analisado.
Naquela ocasião, o Relator afirmou que a lei ali analisada violava o art. 22, inciso I, da Constituição da República, de modo que manteve a conclusão do acórdão recorrido. Destacou que o diploma municipal se imiscuía indevidamente em relações privadas, não se vislumbrando, ainda, qualquer elemento apto a caracterizar interesse local ou a autorizar a suplementação da legislação federal e estadual, no que couber, nos termos, respectivamente, dos incisos I e II do art. 30 do texto constitucional. Transcrevo, por oportuno, a fundamentação de Sua Excelência:

“Verifico que a Lei nº 10.488/2022, do Município de Santo André, ao proibir a instalação de banheiros denominados “multigêneros” em todos os espaços públicos e privados do Município de Santo André — como centros comerciais, instituições financeiras, estabelecimentos de ensino particulares, shopping centers, restaurantes e supermercados — ultrapassa a competência municipal e invade a esfera de atuação legislativa da União em matéria de Direito Civil, conforme dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição Federal. Trata-se de norma de caráter abstrato que regula relações privadas, distanciando-se da competência conferida aos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e estadual, nos termos do art. 30, incisos I e II, da Constituição.” (grifos no original)

As conclusões do referido caso devem ser aplicadas, pois, integralmente ao deslinde do presente recurso extraordinário.
Por fim, por outro lado, o art. 4º da Lei nº 10.987 do Município de Presidente Prudente, de 21 de setembro de 2022,  veda “o uso de banheiro, toalete e vestiário multigênero por pessoas absoluta e relativamente incapazes”, exemplificando nos seguintes termos: “tais como: menores de 16 (dezesseis) anos, maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos, bem como aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”.
A lei municipal regula aspectos relacionados à capacidade civil, notadamente o exercício de atos da vida civil, matéria cujo núcleo central de regulamentação encontra-se nos arts. 1º a 10 do Código Civil, insuscetível de disciplina pelos Estados e pelos Municípios.
O referido dispositivo versa, ademais, sobre poder familiar, que envolve, em síntese, a autoridade parental, e, nas palavras de Luiz Edson Fachin, “traduz uma gama de conjunturas que informam a caracterização de direitos e a assunção de deveres consectários”1. O Código Civil disciplina a matéria em capítulo próprio, fixando como deveres dos genitores, a obrigação de dirigir a criação e a educação, sempre no melhor interesse da criança e adolescente (art. 1.634, inciso I). Por sua vez, o art. 22 do ECA, a título exemplificativo, assegura aos pais ou aos responsáveis o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, desde que observados os direitos estabelecidos em lei.
No presente caso, o art. 4º da lei municipal pretende regular (e limitar) o exercício do poder familiar em matéria extremamente delicada e sensível inserida no âmbito da ampla gama de atribuições que recai sobre os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, matéria tipicamente de direito civil, cuja competência cabe à União.
Assim, sob esses três enfoques, constato que o Município de Presidente Prudente, ao editar a Lei nº 10.987, de 21 de setembro de 2022, usurpou a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (inciso I do art. 22 da Constituição da República), extrapolando sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (incisos I e II do art. 30 da Constituição da República), devendo ser atribuída à lei municipal escrutinada a pecha de inconstitucionalidade.

1.2 Usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sob